Tribunal: TJDFT
Processo: 0033741-76.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033741-76.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS, JOCÉLIO GOMES DOS SANTOS DE CASTRO, TANIA ROMUALDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DE PRAZO. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. O art. 921 do CPC estabelece critérios para o reconhecimento da prescrição. No caso dos autos, o procedimento foi corretamente observado pelo Juiz a quo. 3. A digitalização dos autos físicos, por si só, não tem o condão de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 921 do Código de Processo Civil, sustentando que para a declaração da prescrição intercorrente seria imprescindível a sua intimação para se manifestar sobre a matéria. Acresce que o processo fora enviado para o arquivo provisório sem qualquer comunicação às partes. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 921 do CPC. Isso porque o recorrente afirma que não houve intimação das partes quanto à declaração da prescrição intercorrente. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “ao contrário do que sustenta o Apelante em sua defesa processual, o procedimento foi corretamente observado pelo MM. Juiz a quo. A intimação das partes para que se manifestassem quanto a ocorrência da prescrição se deu pelo despacho Id. 19756598.” (ID 22334319). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009